Tribunal: TJES
Processo: 5001264-48.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-48.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: WILSON GOULART ROSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001264-48.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
O
: WILSON GOULART ROSA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NILOTINIBE 200MG. TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão que deferiu liminar para o fornecimento do fármaco oncológico Nilotinibe 200mg ao agravado, sob pena de multa e redirecionamento da obrigação, alegando o ente público a nulidade do decisum por descumprimento dos Temas 6 e 1.234 do STF, além da ausência de prévio requerimento administrativo e de prova técnica sobre a imprescindibilidade do item frente as alternativas do SUS.

2. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo em decisão monocrática anterior, que manteve a obrigação de fornecimento diante da gravidade do diagnóstico de Leucemia Mieloide Crônica e do risco de progressão da doença, retornando os autos para julgamento definitivo do mérito pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da manutenção da tutela de urgência para o fornecimento de medicação oncológica, analisando se o relatório médico particular é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento e se o rigor administrativo suscitado pelo Estado deve prevalecer sobre o risco de dano imediato à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo em sede monocrática devem ser integralmente ratificadas neste julgamento, uma vez que o agravante não logrou apresentar argumentos jurídicos capazes de infirmar a verossimilhança do direito invocado pela parte autora.

5. Em que pese a argumentação estatal sobre a necessidade de prévio esgotamento administrativo e observância estrita aos Temas 6 e 1.234 do STF, a urgência inerente ao tratamento oncológico autoriza a intervenção judicial imediata, priorizando-se a vida em detrimento de formalidades burocráticas que comprometeriam a eficácia do provimento jurisdicional.

6. Ademais, o Estado não demonstrou, de forma objetiva, a existência de alternativa terapêutica disponível na rede pública que apresentasse mesma eficácia e segurança para o estágio específico da patologia do agravado, limitando-se a arguir questões processuais e de padronização.

7.
Conforme a jurisprudência consolidada, uma vez comprovada a imprescindibilidade do insumo por médico e a incapacidade financeira do paciente, subsiste o dever constitucional do ente público em garantir o tratamento, preservando-se o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

8.
No que tange aos pedidos subsidiários de contracautela, a decisão recorrida já se mostra adequada ao fixar prazos e responsabilidades, sendo razoável apenas reforçar o dever da parte autora em apresentar relatórios médicos periódicos que comprovem a continuidade e a eficácia da terapia.

9
.
Portanto, não subsistem fundamentos para a reforma da decisão interlocutória, motivo pelo qual se nega provimento ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

1
1
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)